Tribunal: TJSP
Processo: 1059385-15.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória – Município de Campinas – IPTU do exercício de 2016 – Tempestividade do recurso – Autos digitais - Ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública através do Portal Eletrônico ou meio diverso – Lei no 11.419/06, arts. 5o e 6o e art. 183, §1o do CPC/2015 – Ocorrência– Efeitos da revelia contra a Fazenda Pública – Impossibilidade – Crédito tributário

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória – Município de Campinas – IPTU do exercício de 2016 – Tempestividade do recurso – Autos digitais - Ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública através do Portal Eletrônico ou meio diverso – Lei no 11.419/06, arts. 5o e 6o e art. 183, §1o do CPC/2015 – Ocorrência– Efeitos da revelia contra a Fazenda Pública – Impossibilidade – Crédito tributário indisponível - Art. 345, II, do CPC/2015 – Imóvel localizado na zona urbana – Lei Municipal no 8.461/1994 - Ausência de comprovação de atividade de exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial – Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça – Tributo devido - Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028588
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059385-15.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS, é apelado OLIVEIRA LIMA EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059385-15.2017.8.26.0114 -Voto no 9462
2
Apelação Cível no 1053985-15.2017.8.26.0114
Apelante: Prefeitura Municipal de Campinas
Apelada : Oliveira Lima Empreendimentos e Construções Ltda.
Comarca: Campinas
VOTO No 9462
APELAÇÃO CÍVEL Ação Anulatória Município de Campinas
IPTU do exercício de 2016 Tempestividade do recurso Autos
digitais - Ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública
através do Portal Eletrônico ou meio diverso Lei no 11.419/06,
arts. 5o e 6o e art. 183, §1o do CPC/2015 Ocorrência Efeitos da
revelia contra a Fazenda Pública Impossibilidade Crédito
tributário indisponível - Art. 345, II, do CPC/2015 Imóvel
localizado na zona urbana Lei Municipal no 8.461/1994 -
Ausência de comprovação de atividade de exploração extrativa
vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial Precedentes do STJ
e deste Tribunal de Justiça Tributo devido - Sentença
reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS contra a sentença de fls. 78/84 que ao julgar ação
anulatória declarou sua revelia, reputando como verdadeiros os fatos alegados na
petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC/73 e reconheceu a inexistência de
relação jurídica tributária concernente ao IPTU de 2016, sobre o imóvel objeto da
lide, de propriedade de OLIVEIRA LIMA EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES LTDA considerando que é recolhido ITR bem como condenou a
municipalidade nas verbas de sucumbência e honorários advocatícios fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Em seu apelo, a municipalidade, inicialmente, arguiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059385-15.2017.8.26.0114 -Voto no 9462
3
tempestividade do recurso, cuja contagem se inicia a partir da intimação, nos termos
do art. 183, caput, do CPC. Alega que, no caso dos autos, houve apenas a
publicação no Diário de Justiça eletrônico, a qual não substitui a intimação pessoal
por carga, remessa ou meio eletrônico. Requereu também o afastamento dos efeitos
da revelia, por tratar-se de litígio envolvendo direitos indisponíveis, em que a
ausência de contestação pelo ente público não produz os efeitos do art. 344, a teor
do disposto no art. 345, II, ambos do CPC/2015. No mais, sustentou que o imóvel
está inserido em área urbana, de acordo com a Lei no 8461/1994, previsto na planta
genérica de valores (Lei no 15.136/2015), sob o código cartográfico no
3413.24.50.0273.01001, incidindo sobre ele o IPTU e taxa de lixo do exercício de
2016, de acordo com a CDA no 75078.
Em contrarrazões de fls. 489/492, o apelado pugnou pela
inadmissibilidade do recurso em razão de sua intempestividade ou,
alternativamente, pela sua rejeição.
Recurso isento de preparo, nos termos do art. 1007, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
A ação declaratória de inexigibilidade de débito fiscal c.c.
suspensão dos efeitos do protesto ajuizada por OLIVEIRA LIMA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS objetiva o cancelamento do IPTU
lançado no exercício de 2016, sobre o imóvel de sua propriedade, contribuinte no
055.082.039, código cartográfico no 3413.24.50.0273.01001, localizado no
Loteamento Jardim São João, Viracopos.
1) Da tempestividade do recurso
Trata-se de ação versada em autos digitais. Com o advento da Lei no
11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, passaram a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059385-15.2017.8.26.0114 -Voto no 9462
4
consideradas como intimação pessoal todas aquelas feitas por meio eletrônico em
portal próprio (artigos 5o e 6o) . No mesmo sentido, o art. 183, §1o do CPC/2015
permite intimação na mesma modalidade, nos seguintes termos:
“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio
aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a
publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda
Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas
respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo
em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem
terá início a partir da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio
eletrônico”

No caso dos autos, houve apenas a publicação da r. sentença no
Diário Oficial Eletrônico, direcionada ao advogado do autor. A certidão cartorária
de fls 85 atesta que o teor da r. sentença não foi levado a Portal Eletrônico, nem
houve intimação da Fazenda municipal por outro meio, mas tão somente constou de
publicação no Diário da Justiça Eletrônico, cuja página ali está mencionada.
Essa publicação não substitui nem supre a regular intimação do
Município, que deveria ser feita pessoalmente nos termos da Lei no 11.419/06 e § 1o
do art. 183 do CPC.
Portanto, a ausência de intimação da Fazenda Pública dos termos da
r. sentença, nos moldes estabelecidos nos arts. 5o e 6o da Lei no 11.419/06 e art. 183,
§ 1o do NCPC, não permite cogitar de intempestividade do recurso de apelação da
Fazenda, que, ao contrário, se revela admissível e deve ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059385-15.2017.8.26.0114 -Voto no 9462
5
Fica rejeitada a preliminar de intempestividade do recurso de
apelação aventada nas contrarrazões.
2) Do mérito
Primeiramente, afastam-se os efeitos materiais da revelia em face
da Fazenda Municipal, tendo em vista a indisponibilidade do interesse público, pois
a ação anulatória diz respeito a crédito tributário de titularidade do município réu.
A Fazenda, quando atua em juízo, tutela e defende o patrimônio da
coletividade e, em razão da indisponibilidade do interesse público, os efeitos
materiais da revelia não se estabelecem, mesmo diante da ausência de contestação, a
teor do art. 345, II do CPC/2015.
Os precedentes do STJ são claros a respeito:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. TAXA DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA. MUNICÍPIO DE LONDRINA. RESTITUIÇÃO. PROVA
DO FATO CONSTITUTIVO (EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO). INDISPONIBILIDADE.
1. Em ação de repetição de indébito tributário em que os fatos
da causa não comportam confissão por parte da Fazenda
Pública (CPC, art. 351) e nem estão sujeitos aos efeitos da
revelia (CPC, art. 320, II) o juízo de procedência supõe a
comprovação, pelo autor (CPC, art. 333, I), do fato constitutivo
do direito, qual seja, o do recolhimento dos valores indevidos a
serem restituídos. A sentença de procedência que delega à fase
de liquidação a prova desse fato constitutivo é sentença
condicional e, portanto, nula, pois fundada num pressuposto de
fato cuja existência é incerta. Precedentes de ambas as Turmas
da 1a Seção.
2. Recurso especial provido. (Recurso Especial 969.472/PR

Relator Min. Teori Albino Zavascki, 1a Turma, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059385-15.2017.8.26.0114 -Voto no 9462
6
18.9.2007 DJe 8.10.2007).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REMESSA
EX OFFICIO. EFEITO TRANSLATIVO. INTEMPESTIVIDADE
DA
CONTESTAÇÃO.
PRECLUSÃO.
INOCORRÊNCIA.
DIREITOS INDISPONÍVEIS DO ENTE ESTATAL. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante jurisprudência do STJ, ainda que a contestação
apresentada pela Fazenda Pública tenha sido reputada
intempestiva, diante de direitos indisponíveis do ente estatal,
os fatos da causa não comportam confissão, tampouco estão
sujeitos aos efeitos da revelia. A remessa oficial comporta o
efeito translativo do recurso. Precedentes.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (Ag. Reg. no
Recurso Especial 817.402/AL, Rel. Des. Convocada do
TJ/MG Jane Silva, Sexta Turma, julgado em 18.11.2008,
DJe 9.12.2008).
Como já decidiu este E. Tribunal:
“Apelação Ação de Repetição de Indébito ISS Município de
Suzanápolis Revelia Impossibilidade de aplicação dos efeitos
da revelia, haja vista a indisponibilidade do interesse da Fazenda
Pública Inteligência do inciso II do artigo 345 do Código de
Processo Civil
(...) Recurso improvido.” (Apelação no
1000889-22.2016.8.26.0439 Rel. Des. Rodrigues de Aguiar, desta
C. 15o Câmara de Direito Público, j. 3/5/2017).
“Apelação Cível Obrigação de fazer Repasse de verbas
Revelia Não se aplicam os efeitos da revelia à Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059385-15.2017.8.26.0114 -Voto no 9462
7
Direito indisponível Inteligência do artigo 345, II, do CPC
Impossibilidade de se presumirem verdadeiros os fatos narrados
na inicial Ausência de prova Ônus da prova cabe a quem alega
Artigo 333, I do CPC Sentença de improcedência mantida
Recurso
não
provido.”
(Apelação
Cível
no
1003913-61.2015.8.26.0223, Rel. Des. Marrey Uint, 3a Câmara de
Direito Público, j. 15/10/2019).
Adentrando à matéria de fundo do recurso, atinente à competência
tributária ativa do Município de Campinas em relação ao lançamento de IPTU no
exercício de 2016, tem-se que o imóvel do apelado é cadastrado no INCRA e
recolhe ITR.
Todavia, se infere dos autos que o imóvel em questão está
localizado em zona urbana, de acordo com a Lei Municipal no 8.161/1994 e consta
da planta genérica de valores (Lei 15.136/2015), sob o código cartográfico no
3413.24.50.0273.01001 (fls.34).
O autor tem como objeto social o comércio de materiais de
construção, a administração de bens imóveis próprios e a participação em outras
sociedades industriais, comerciais e de prestação de serviços, nacionais ou
estrangeiras. As fotografias dos autos (fls 101 e 102), constantes do procedimento
administrativo, atestam que a atividade que o autor mantem no imóvel tributado é de
construção civil, não de exploração econômica rural da propriedade.
Com efeito, o artigo 32 do Código Tributário Nacional define o fato
gerador do IPTU, nos seguintes termos:
“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a
propriedade predial e territorial urbana tem com gerador a propriedade,
o domínio útil ou a posse de bem imóvel natureza ou por acessão física,
como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059385-15.2017.8.26.0114 -Voto no 9462
8
§1o. Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a
definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de
melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes,
construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II abastecimento de água;
III sistema de esgotos sanitários;
IV
rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para
distribuição domiciliar;
V escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3
(três) quilômetros do imóvel considerado.
§2o. A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou
de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos
competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo
que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo
anterior.”.
Verifica-se, portanto, que o critério utilizado para a incidência de
IPTU é o da localização do imóvel. As áreas consideradas de expansão urbana pela
lei municipal, como no caso presente estão sujeitas à incidência do tributo nos
moldes do § 2o do artigo 32 do CTN.
Em julgado recente, o Superior Tribunal de Justiça compilou
diversos precedentes sobre o tema:
“TRIBUTÁRIO. IPTU. ÁREA URBANIZÁVEL OU DE EXPANSÃO
URBANA. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. ART. 32, § 2o, DO CTN.
INEXIGIBILIDADE DOS MELHORAMENTOS PREVISTOS NO § 1o DO
ART. 32 DO CTN. 1. A existência de previsão em lei municipal de
que a área é urbanizável ou de expansão urbana, nos termos do § 2o do
art. 32 do CTN, afasta, para fins de incidência do IPTU, a exigência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059385-15.2017.8.26.0114 -Voto no 9462
9
melhoramentos elencados no § 1o do mesmo dispositivo legal.
Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp 1.375.925/PE, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/5/2014, DJe
26/5/2014; AgRg no Ag 672.875/SP, Rel.Ministra Denise Arruda,
Primeira Turma, DJ 14/11/2005; REsp 613.102/DF, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 10/10/2005. 2. Recurso
Especial não provido.” (REsp 1655031/SP, Rel. Min. HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julg. 6/4/2017, DJe 25/4/2017).
Por outro lado, não beneficia o pleito do autor a disposição do art.
15, do Decreto-Lei no 57/66 que separa os campos de incidência do IPTU municipal
ou do ITR, de competência federal, consoante a destinação econômica do imóvel,
nos seguintes termos:
“Art. 15. O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, não abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em
exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial,
incidindo assim, sobre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo
cobrados”.
Como se vê, no caso sub judice, o imóvel está localizado em zona
de expansão urbana e possui código cartográfico 3413.24.50.0273.01001.
A inscrição do imóvel no INCRA, o recolhimento de ITR e a
declaração de imposto de renda são de iniciativa unilateral do autor e não induzem,
por si só, a exclusão do IPTU cobrado pela municipalidade. Apesar disso o apelado
não comprovou sua destinação rural no exercício de 2016, da qual sequer cogitou.
Inexistem provas neste sentido, ausente qualquer comprovante de produção rural ou
rendimento oriundo da comercialização da exploração de atividades agrícola e/ou
pecuária. Ao contrário as fotografias já mencionadas prestigiam a assertiva de que o
autor exerce atividade voltada à construção civil, em nada assemelhada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059385-15.2017.8.26.0114 -Voto no 9462
10
exploração agrícola do imóvel.
Sobre o tema, assim se pronunciou o STJ:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA,
CONFORME LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DOS MELHORAMENTOS
INDICADOS NO ART. 32, § 1o, DO CTN. DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. ATIVIDADE
RURAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (AgInt
no AREsp 1197346/SP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL 2017/0283105-1-Relatora Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES DJe 15/05/2018)
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA
URBANIZÁVEL.

EXISTÊNCIA

DE

LEI
MUNICIPAL.
DESNECESSIDADE

DE

DEMONSTRAÇÃO

DOS
MELHORAMENTOS PREVISTOS NO § 1o. DO ART. 32 DO CTN
PARA FINS DE COBRANÇA DE IPTU. AGRAVO INTERNO DA
PARTICULAR DESPROVIDO”. (AgInt no REsp 1576548 / SP
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2015/0327304-5 Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
- DJe 03/08/2017)
No mesmo sentido é o entendimento desta 15a Câmara de Direito
Público:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059385-15.2017.8.26.0114 -Voto no 9462
11
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO IPTU
x ITR Exercício de 2007 e 2008 Município de Santa Isabel Imóvel
incluído no perímetro urbano - Prevalência do vetusto DL no 57/66,
conforme precedentes dos C. STF e STJ Inadequação, na espécie, do
critério da destinação, vez que não se comprovou atividade definida no
artigo 15 do Decreto-Lei Pericia que se pautou na falta dos requisitos
do artigo 32 e na alegação de casas isoladas para classificar o imóvel
como rural Falta de provas suficientes acerca do uso rural do imóvel
tributado Ônus do apelante
Inteligência do artigo 333, I, do Código
de Processo Civil Atendimento do princípio da persuasão racional
Sentença mantida Apelo do autor não provido.” (TJSP - Apelação
0000629-82.2009.8.26.0543 - Relator Desembargador Silva Russo - 15a
Câmara de Direito Público Julg. 06/09/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - IPTU dos
exercícios de 2007 a 2010. 1) IPTU X ITR - Imóvel situado em perímetro
urbano - Alegação de não incidência do IPTU, por tratar-se de
contribuinte do ITR - O critério da localização não é suficiente para a
definição da incidência do IPTU ou ITR, sendo necessário observar a
destinação econômica - Não comprovação de exploração extrativa,
vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. 2) Alegação de não
incidência do tributo por ausência de melhoramentos urbanos - Imóvel
situado no perímetro urbano do Município - Para fins de incidência do
IPTU não há necessidade de que o imóvel disponha dos melhoramentos
urbanos indicados pelo § 1o do art. 32 do CTN, quando tratar-se de
loteamento aprovado, consoante norma expressa no § 2o, deste mesmo
artigo - Precedentes do STJ. 3) Alegação de isenção - Não cabimento -
Isenção concedida pela LCM no 492/2015 que não pode retroagir para
alcançar o IPTU dos exercícios de 2007 a 2010. 4) Excesso de Penhora -
Inexistência - Obrigação propter rem que coloca o próprio imóvel como
garantia da dívida - A execução se dá no interesse do credor. 5)
Sucumbência recursal - Majoração dos honorários para 20% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059385-15.2017.8.26.0114 -Voto no 9462
12
da execução (R$ 3.599,69, em junho de 2011) - Inteligência do § 11 do
Art. 85 do CPC - Sentença mantida Recurso improvido.” (TJSP -
Apelação 1053443-08.2016.8.26.0576 - Relator Desembargador Eutálio
Porto - 15a Câmara de Direito Público Julg. 10/09/2018)
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
IPTU EXERCÍCIOS DE 2007 E 2008 MUNICÍPIO DE SOROCABA
Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. Apelo do
embargante. IPTU OU ITR O STJ pacificou o entendimento de que não
incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do
Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração
extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (REsp.
1.112.646/SP Recurso Repetitivo) Apelante que não logrou êxito em
demonstrar a destinação rural da propriedade Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça em situações análogas. HONORÁRIOS RECURSAIS
Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil
de 2015 POSSIBILIDADE Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do
artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do
respectivo artigo Majoração em 1% Verba honorária que passa a
corresponder a aproximadamente R$ 44.204,87 Sentença mantida
Recurso desprovido.” (TJSP - Apelação 3000553-82.2013.8.26.0602 -
Relator Desembargador Eurípedes Faim - 15a Câmara de Direito Público
- Sorocaba - Julg. 09/11/2017).
Assim, em razão da ausência de comprovação do exercício de
atividade rural na propriedade, a qual se localiza em zona urbana, a r. sentença deve
ser reformada, decretando-se a improcedência da ação, com a inversão dos ônus
sucumbenciais.
Considerando-se o trabalho em grau recursal, a verba honorária fica
majorada em um ponto percentual, de acordo com o disposto no inciso I e § 11, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059385-15.2017.8.26.0114 -Voto no 9462
13
artigo 85, do CPC, equivalendo a verba honorária final a 16% (dezesseis por cento)
sobre o valor da causa, devidamente atualizado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do município, nos
termos do voto.

Raul De Felice

Relator